Tribunal: TJSP
Processo: 1006686-50.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMENTÁRIO EM PUBLICAÇÃO NO "FACEBOOK". UTILIZAÇÃO DE TERMOS DESABONADORES E PEJORATIVOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO E EXCESSO CONSTATADOS. OFENSA À HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA DO AUTOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO OU DIMINUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMENTÁRIO EM PUBLICAÇÃO NO "FACEBOOK". UTILIZAÇÃO DE TERMOS DESABONADORES E PEJORATIVOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO E EXCESSO CONSTATADOS. OFENSA À HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA DO AUTOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO OU DIMINUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Impõe-se o reconhecimento da responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais sofridos por aquele que teve o seu direito da personalidade violado em razão de publicação, em rede social, com conteúdo vexatório e desabonador.
2. Deve ser mantido o valor fixado a título de compensação por danos morais que observa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.